Tribunal: TJMT
Processo: 0020005-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020005-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELANTE), JORGE BOTEGA - CPF: 459.434.861-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), GLEISON GOMES DA SILVA - CPF: 018.299.571-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PAGOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO QUE AUTORIZE O JULGAMENTO SIMULTÂNEO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS E FACULDADE PROCESSUAL DO JULGADOR – PROVA DA INADIMPLÊNCIA DA TOMADORA DE SERVIÇOS – DEVER DA PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
MANTIDO – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo as causas de pedir e os pedidos totalmente distintos e que em nada se confundem, não há impedimento de que uma ação seja julgada procedente e a outra improcedente, pois os únicos pontos de convergência entre as ações é a identidade das partes e os contratos, mas as pretensões são diversas.

Se a parte alega que haveria inconsistência das conclusões do perito em virtude de insuficiência da documentação periciada, mas não cumpre com o disposto no art. 434 do CPC, deixa precluir seu direito à produção de prova documental por força do disposto no art. 223 do CPC.

A prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos demonstrados por documentos, desnecessária a dilação probatória.

Aplicando-se as regras do ônus probatório, em que incumbe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, se tem que o autor comprovou seu direito, sendo que o réu não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Se a parte demandante demonstra a origem da relação jurídica mediante a juntada do contrato firmado entre as partes e a prestação de serviços colacionando as notas fiscais emitidas, caberia à ré demonstrar a quitação do título de crédito objeto da presente ação de cobrança, o que não foi feito.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, razão pela qual o
dies a quo
da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida. Inexistindo insurgência recursal quanto ao marco inicial dos de juros de mora, fica mantida a incidência a partir da citação, tal como convencionada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca e Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 0020005-49.2014.8.11.0041, movida por CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da quantia indicada na inicial, referente a prestação de serviços oferecidos durante o período de 26.03.2011 a 06.05.2011, com correção monetária a partir do vencimento dos títulos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte recorrente alega a existência de conexão com outra demanda e a necessidade de julgamento conjunto ao Processo n. 0017436-75.2014.8.11.0041, vez que naqueles autos foi reconhecida a identidade entre as ações.

Aduz, ainda, que após a apresentação do laudo pericial, as partes apresentaram manifestações divergentes, momento no qual a recorrente pugnou pela nulidade do laudo, haja vista que o
expert
deixou de intimar/cientificar as partes e respectivos assistentes técnicos acerca do início das diligências, assim como sobre a própria deficiência da documentação periciada, em afronta ao quanto previsto no art. 466, §4o do CPC.

Quanto ao mérito, discorre que os valores cobrados não são devidos em razão de que haveria irregularidade na prestação de serviços pela Apelada, bem como que não haveria possibilidade de medição dos serviços prestados e, eventualmente, há legítima necessidade de compensação dos valores devidos com montantes emprestados pela Apelante à Apelada.

No mais, assevera o equívoco na r. sentença quanto à aplicação de juros e de correção monetária.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
215240369
, por meio das quais a parte adversa pugna
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada pela Apelada, em que se pugna pelo pagamento de serviços prestados e não pagos pela Apelante, decorrente de contratos de prestação de serviços firmados entre as partes que foram rescindidos unilateralmente.

As partes firmaram diversos contratos de prestação de serviços, desde o ano de 1997, porém os valores cobrados nos autos são decorrentes dos contratos CPST 0229/AJU/2007 e CPST 0266/AJU/2007, com início de vigência no início de 2007 e com rescisão unilateral pela Apelante em 05/2012 e 07/2012, respectivamente, sendo cobrados os valores referentes aos serviços prestados entre os dias 26.03.2011 e 06.05.2011.

Após regular instrução, foi proferida a r. sentença julgando procedente os pedidos autorais e improcedente a reconvenção.

Inconformada, nas razões do recurso a recorrente alega existência de conexão com outra demanda e a necessidade de julgamento conjunto ao Processo n. 0017436-75.2014.8.11.0041, bem como que
expert
deixou de intimar/cientificar as partes e respectivos assistentes técnicos acerca do início das diligências, assim como sobre a própria deficiência da documentação periciada, em afronta ao quanto previsto no art. 466, §4o do CPC.

No mais, discorre que, em razão de que haveria irregularidade na prestação de serviços pela apelada, os valores cobrados não são devidos ou, eventualmente, que há legítima necessidade de compensação dos valores cobrados com montantes emprestados pela Apelante à Apelada. E ainda, assevera o equívoco na r. sentença quanto à aplicação de juros e de correção monetária.

Pois bem.

A recorrente aponta que haveria nulidade na sentença em virtude da conexão do feito com os autos de no 0017436-75.2014.8.11.0041. No entanto, ainda que sejam ações em que litigam as mesmas partes, possuem causa de pedir e pedidos completamente distintos e independentes, razão pela qual não há conexão entre as duas ações, na forma prevista e prescrita no artigo 55, do CPC, não havendo nenhuma razão jurídica para que os processos sejam julgados de forma simultânea e em conjunto.

Enquanto neste feito se faz a cobrança de serviços prestados pela apelada e não pagos pela apelante, nos autos de no 0017436-75.2014.8.11.0041 se discute a obrigação da ENERGISA em indenizar a CONEL por danos decorrentes de rescisão unilateral dos contratos.

Com efeito, sendo as causas de pedir e os pedidos totalmente distintos e que em nada se confundem, não há impedimento de que uma ação seja julgada procedente e a outra improcedente, pois os únicos pontos de convergência entre as ações é a identidade das partes e os contratos, mas as pretensões são diversas.

Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença em virtude de conexão das ações.

Quanto à validade e a eficácia da prova pericial, ressai dos autos que o perito apresentou seu laudo e ambas as partes apresentaram laudos divergentes, sendo, portanto, que todos os elementos suscitados foram considerados quando da prolação da sentença.

A apelante alega que haveria inconsistência das conclusões do perito em virtude de insuficiência da documentação periciada, que não teria sido corrigida pelo perito por ausência de comunicação com as partes. No entanto, importante destacar que não cabe ao juízo ou ao perito buscar documentos que deveriam ter sido acostados aos autos.

É dever do autor instruir a petição inicial com toda prova documental que tenha em seu poder para provar suas alegações, assim como cabe ao réu instruir devidamente sua contestação (art. 434, CPC).

A parte que não cumpre com o disposto no art. 434 do CPC deixa precluir seu direito à produção de prova documental, por força do disposto no art. 223 do CPC.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1° E 7°, 8o, § 1°, 11 DA LEI N. 9.637/1998; 3° DA LEI N. 8.666/1993 E 944 E 945 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. CONTRATO DE GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. DISTRATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. INCIDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CARACTERIZADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VI - Esta Corte sedimentou o entendimento segundo o qual a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior. VII - Não pode ser considerado como documento novo o simples ajuizamento da ação anulatória do procedimento da tomada de contas e o deferimento da tutela de urgência. (...)”
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp n. 1.964.016/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Em relação ao julgamento antecipado da lide, nos termos do inc. I, do art. 330, do CPC, se sabe que a análise final é cabível no estado em que se encontram as ações em que não há questão fática controvertida dependente de outras provas, sendo matéria eminentemente de direito.

É fundado em cognição exauriente em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento ou documental.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.”
(TJMT, RAC n. 424/2014, 5a Câm. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.05.2014).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ART. 330, I, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4o, DO CPC – MAJORAÇÃO– POSSIBILIDADE. Não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado, não cerceia o direito à ampla defesa, pois trata-se de matéria eminentemente afeta a prova já colhida, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.”
(TJMT, RAC n. 12.021/2013, 5a Câm. Cível. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CORRETAGEM. MEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 576845/DF, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.05.2015).

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Com efeito, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, são suficientes as provas produzidas, não sendo necessária a realização de outros atos processuais, tornando-se possível e desejável o imediato julgamento do mérito, inclusive a fundamentação emanada do douto juiz acerca do julgamento, aplicando o disposto no art. 330, inc. I, do CPC, foi bastante clara a respeito.

Desta forma, torna-se desnecessária a produção atemporal de outros tipos de prova, uma vez que a tese arguida na exordial e com os documentos acostados, são suficientes para o deslinde da lide.

Quanto ao mérito propriamente dito, versam os autos sobre a cobrança por prestação de serviços prestados pela parte autora/recorrida e não pagãos pela parte requerida/recorrente, referentes aos contratos identificados como CPST 7817/2011 e 7827/2011.

Sobre o tema, aplicando-se as regras do ônus probatório, em que incumbe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, de igual modo ao decidido pelo Magistrado
a quo
, vislumbro que o autor comprovou seu direito, sendo que o réu não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, caberia à ré/recorrente demonstrar a quitação do título de crédito objeto da presente ação de cobrança, já que a autora/recorrida apresenta contrato entabulado entre as partes e a efetiva prestação do serviço.

De fato, a condição extintiva da dívida, consubstancia-se na comprovação de que teria quitado o débito em questão.

Na hipótese, como bem esclarecido na sentença, resta demonstrado documentalmente que os serviços contratados foram prestados pela apelada, em especial tendo em vista a não impugnação dos documentos acostados à inicial pela apelante em sua contestação. Logo, ainda que sejam “documentos unilaterais”, a ausência de impugnação implica em concordância com seu conteúdo.

Ainda, destaco a conclusão exaurida pelo perito judicial, em que seu laudo concluiu
“(...) que para apuração dos haveres de forma clara e precisa necessário se faz a complementação dos seguintes documentos que deverão ser anexados aos autos pelos requeridos: - Comprovação dos pagamentos efetuados das verbas rescisórias/trabalhistas (...) – Demonstrar de forma detalhada e mercantil as retenções efetuadas referente aos adiantamentos efetuados a requerente e referentes os contratos de confissão de dívida; - Apresentar relatórios com valores não pagos referente à última medição até 06/05/2011 data da notificação”
(Id: 27549007 – autos de origem).

Portanto, se tem que que o laudo pericial e a sentença foram baseados nas provas documentais acostadas aos autos para chegar à conclusão de que os valores requeridos na inicial são devidos.

Destaca-se que a demandada/apelante não impugnou as notas fiscais de serviços que instruíram a petição inicial, tampouco negou a obrigação ou o vínculo contratual com a apelada ou que, de fato, os serviços não foram prestados pela Apelante.

Assim, como bem exposto na r. sentença,
“a parte demandante demonstrou a origem da relação jurídica mediante a juntada do contrato firmado entre as partes (ID: 27545235 a 27546301), a prestação de serviços colacionando as notas fiscais emitidas antes e depois da rescisão contratual unilateral efetuada pela parte demandada (ID: 27546304 a 2746314) ”
(Pág. 04 do Id. 215240335).

Noutras palavras, enquanto a apelada apresentou documentação que comprova tanto o vínculo contratual quanto à prestação dos serviços, a apelante deixou de apresentar qualquer prova de pagamento, sequer daqueles créditos em que se alega a necessidade de compensar.

Ademais, não há nos autos um único elemento sequer que infirmem a pretensão da parte autora, ora recorrida, o que por si só conduz à procedência do pedido contido na exordial.

A propósito, colaciono os arestos bem indicados na r. sentença,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFETIVADOS – INADIMPLEMENTO – DÉBITOS NÃO PAGOS – ÔNUS DA PROVA DO RÉU (DEVEDOR) DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE PAGAR – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a ré à medida que não comprova a quitação integral da dívida, portanto, é legítima a cobrança do débito. “[...] (...) A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da dívida ( CC, art. 304). (...)” (Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) [...]”. Não havendo o pagamento da dívida pela devedora, e não tendo comprovado qualquer fato hábil a afastar a exigibilidade do débito, tendo apenas negado a existência da dívida, a condenação ao pagamento deve ser mantida. “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”
(TJ-MT - APL: 00402849020138110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - VERBA FIXADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, consoante o inciso I do artigo 373 do CPC. Do mesmo modo que ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC). Em que pese à Apelante alegar que pagou as prestações, não consta nos autos prova irrefutável quanto à quitação das parcelas pleiteadas. A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o principal interessado na extinção da dívida. Ao sopesar o conteúdo fático-probatório constante do caderno processual, verifica-se que a Apelada provou que não recebeu os pagamentos referentes aos meses de abril, maio e seis dias do mês de junho/2014. Na hipótese, o Juiz singular fixou a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, patamar previsto na legislação, razão pela qual não há falar em redução da sobredita verba”
(TJ-MT - APL: 00391777420148110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/02/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/03/2018).

Por fim, no tocante ao
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária, convém destacar que nos casos de dívida líquida com vencimento certo, consoante visto na espécie, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397, caput, do CC.

Logo, em se tratando de mora
ex re
, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação, principalmente nos casos de responsabilidade contratual. Para ilustrar:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA EX RE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ. Inexistindo previsão contratual, deve ser mantido o índice de correção monetária fixado na sentença. Havendo previsão no pacto firmado entre as partes, é plenamente possível a incidência de multa moratória.”
(RAC n. 0006864-48.2012.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 08.06.2022).

Contudo, inexistindo insurgência recursal quanto ao marco inicial dos de juros de mora, fica mantida a incidência a partir da citação, tal como convencionada na sentença.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro apenas os honorários advocatícios devidos pela parte requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024